Tribunal: STF
Processo: AI 796242
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.12.2008.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da extensão da gratificação em questão - gratificação de desempenho de atividade do seguro social - GDASS - aos servidores inativos no período em que inexistiam critérios para a avaliação de desempenho, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, mantenho a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.